Tribunal: TJPA
Processo: 0014061-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014061-83.2011.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: JEOVANE DA LUZ NEVES, MARIA DAS DORES DA LUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. O
DESCENDENTE É O ÚNICO LEGITIMADO NO CASO CONCRETO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CÔNJUGE PARA RECEBER
A INTEGRALIDADE DO SEGURO OBRIGATÓRIO
.
INTELIGÊNCIA DOS

ART.4º, LEI Nº 6.194/74 C/C ART. 792 E ART. 1.829 DO CC. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AOS ASCENDENTES EQUIVOCADO. TESE DA APARÊNCIA E CREDOR PUTATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Recurso conhecido e rejeitado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0014061-93.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 1605945 e JEOVANE DA LUZ NEVES, representado pela sua genitora MARIA DAS DORES DA LUZ FERREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 1643184), oposto por
ITAU SEGUROS S/A
, em face do Acordão (ID nº
1605945).

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, na alegação de que este juízo incorreu em contradição, especificamente quanto à legitimidade do embargado/descendente da vítima para o recebimento integral da indenização do seguro DPVAT, haja vista que o pagamento total já fora realizado, administrativamente e de boa fé, aos ascendentes da vítima – credores putativos/aparentes, conforme a teoria da aparência -, os quais não demonstraram a existência de demais herdeiros, devendo, portanto, ser considerada válido o cumprimento integral da obrigação realizado.

Por fim, dispõe que, de acordo com a Lei 6.194/1974, o valor máximo indenizável é de 40 (quarenta) salários-mínimos, e, no caso em questão, caso entenda devida a indenização ora pleiteada, requer-se que sejam obedecidos os parâmetros para a concessão de indenização, sendo: 50% para Geovane Da Luz Neves (filho) no valor de R$ 4.000,00; 25% para Raimundo Lopes Neves, filho, na importância de R$ 2.000,00 e 25% para Sebastiana Ferreira Do Nascimento, filha, no valor de R$ 2.000,00.

Instados, o Embargado,
JEOVANE DA LUZ NEVES, representado pela sua genitora MARIA DAS DORES DA LUZ FERREIRA,
apresentou Contrarrazões (ID n° 1717844), solicitando que os declaratórios sejam rejeitados, mantendo-se a decisão original, e destaca o uso impróprio dos recursos jurídicos para alterar o resultado do processo sem base em argumentos e que a Embargante seja condenada por litigância de má-fé.

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Inicialmente, quanto a tese sustentada pelo Embargante de que há contradição na decisão, pois, o pagamento administrativo realizado aos ascendentes da vítima não exclui o direito do autor, descendente, de receber a indenização integral do seguro DPVAT, bem como argumenta que os ascendentes eram credores putativos, e a seguradora agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento, entendo que esta não merece prosperar pelos motivos que passo expor a seguir.

Não há contradição no acórdão recorrido. Conforme exposto na decisão colegiada, o autor/embargado, descendente da vítima, é o único legitimado para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, diante da ausência de cônjuge, nos termos dos artigos 4º da Lei nº 6.194/74, 792 e 1.829 do Código Civil. Vejamos:

Pois bem, mesmo que sejam considerados os supramencionados documentos como prova do pagamento administrativo do DPVAT realizado aos pais do de cujus, acompanho o entendimento exposto pelo magistrado de primeiro grau na sentença ora recorrida, na qual afirma que o pagamento realizado a outras pessoas desprovidas de legitimidade de direito material para recebê-lo, não exclui o direito do autor, único legitimado no caso concreto para receber a indenização do DPVAT diante da ausência de cônjuge, nos termos do art.4º, Lei nº 6.194/74 e dos art. 792 c/c art. 1.829 do CC.

Lei nº 6.194/74

Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

§ 3o Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que

dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Código Civil

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais.

Assim, o pagamento efetuado administrativamente, e de forma errônea contrária a lei, apenas aos ascendentes da vítima, Raimundo Lopes Neves e Sebastiana Ferreira do Nascimento, por mais que tenha sido realizado de boa-fé, não exclui o direito do descendente, Jeovane da Luz Neves, único herdeiro legítimo, de pleitear a indenização integral diante da ausência de cônjuge sobrevivente do de cujus, conforme se depreende da interpretação, em conjunto, do art. 4º, Lei nº 6.194/74 c/c os arts. 792 c/c art. 1.829 do CC.

Logo, o Acórdão não apresenta qualquer contradição ao manter a condenação da seguradora ao pagamento da indenização ao autor, visto que o pagamento aos ascendentes não configura cumprimento integral da obrigação, da mesma forma, em relação a tese trazida em embargos quanto aos credores putativos, verifico que tais argumentos foram ventilados somente, neste recurso em comento, de modo que a pretensão defensiva na realidade é fazer dos Embargos uma nova Apelação, com inovação da matéria, a qual sequer é considerada de ordem pública, motivos pelos quais não merece acolhimento.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada na decisão embargada. A fundamentação do Acórdão é clara ao estabelecer que embora a seguradora tenha efetuado o pagamento aos ascendentes da vítima com base na boa-fé, o descendente, como único herdeiro legítimo, mantém o direito de pleitear a indenização integral do seguro DPVAT, conforme estabelecido pela legislação e jurisprudência pertinentes.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza vício algum no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o Embargante a pagar ao Embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno os embargantes a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

Belém, 18 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024